Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAIS ARRAIS DA COSTA - CPF: 005.562.721-88 (REPRESENTANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida
THAIS ARRAIS DA COSTA
postula pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 732,20 (setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), visto que jamais celebrou contrato com a recorrente,
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
bem como postula reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Dano moral fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que merece redução para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
THAIS ARRAIS DA COSTA
postula pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 732,20 (setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), visto que jamais celebrou contrato com a recorrente,
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
bem como postula reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar a inexistência do débito, bem como determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplência e condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a Recorrente PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, interpôs recurso inominado alegando que os danos morais não podem ser presumidos, mas sim, devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso e, caso assim não entenda o juízo, pugna pela sua redução, posto que se mostram inadequados.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020